Tribunal: TJDFT
Processo: 0733224-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO (NÃO GOZADA) EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação e auxílio-saúde integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio (não gozada) em pecúnia.
II. O entendimento sendimentado tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois compõem a remuneração do servidor (Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018, e precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
III. No presente caso, verifica-se a indevida exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dos valores atinentes ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Logo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da diferença indenizatória das respectivas verbas.
IV. No que concerne ao quantum indenizatório, ausente o interesse recursal, porquanto adotada a planilha apresentada pelo Ente Federativo (Id 13387888). Escorreita, pois a sentença condenatória ao pagamento, pelo requerido, de R$ 4.756,00, correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.
V. No mais, irretocáveis os parâmetros de correção monetária da condenação, fixados em consonância à decisão vinculante da Corte Suprema (RE 870947 – Tema 810), no sentido de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.